Tribunal: CARF
Processo: 11080.733322/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733322/2013-35
ACÓRDÃO
3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGIMAIS PARTICIPAÇÕES S.A (ANTIGA RENNER PARTICIPACOES S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Embora a autoridade julgadora não tenha citado diretamente as consultas
trazidas como exemplo no despacho decisório, abordou a questão central
que trata dos juros sobre o capital próprio como receita do contribuinte. O
órgão de impugnação utilizou os mesmos fundamentos legais da
autoridade lançadora, sem comprometer o direito de defesa da parte, que
se manifestou tanto na impugnação quanto no recurso voluntário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
Não incide PIS/COFINS sobre os juros sobre o capital próprio recebidos
durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02.
Aplicação do Recurso Especial n.o 1.104.184 do Superior Tribunal de
Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 99 do
RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter
os créditos glosados, do período de 01/02/2001 a 01/12/2002. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.267,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
2
de 10 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.733312/2013-08,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de um pedido de restituição de créditos de Pis-Pasep, baseado em decisão
judicial transitada em julgado. O crédito foi utilizado pela empresa na compensação de débitos em
diversos PER/DCOMP.
A Autoridade Fiscal, ao analisar o caso, reconheceu o direito da empresa de
compensar valores indevidamente recolhidos sobre a base de cálculo ampliada, vigente durante a
Lei no 9.718/98, até a entrada em vigor das Leis no 10.833/03 e 10.637/02. No entanto, apontou
que a empresa não incluiu os "Juros sobre o Capital Próprio" na nova base de cálculo, valores que,
segundo a fiscalização, deveriam ser considerados por serem receitas habituais e operacionais
decorrentes da participação em outras empresas.
Com a recomposição fiscal, foi reconhecido um crédito, utilizado para homologar
parcialmente as compensações. A contribuinte, insatisfeita, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que as consultas usadas pela fiscalização não deveriam retroagir,
questionando a inclusão dos juros na base de cálculo, citando a decisão do STJ no Recurso Especial
no 1.104.184/RS, e pedindo a revisão do Despacho Decisório e homologação completa das
compensações.
Ao final, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
3
Quando a participação acionária em terceiros seja objeto social da empresa,
configurando-se a receita obtida como oriunda do exercício de sua atividade
empresarial, os juros sobre capital próprio devem ser incluídos na base de cálculo
da contribuição.
Em resumo, a decisão de primeira instância, adotou o entendimento de que o
Recurso Especial no 1.104.184/RS do STJ não autoriza que a Manifestante exclua os juros sobre
capital próprio da base de cálculo da contribuição, uma vez que esses valores representam o
resultado direto da atividade empresarial por ela desempenhada.
Por fim, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
 Nulidade da decisão a quo, por cerceamento do direito de defesa;
 Considerados como legítimos os créditos glosados, afastando-se o
entendimento de que os juros sob o capital próprio compõem a base de
cálculo do Pis-Pasep.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
PRELIMINAR
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente argumenta que a DRJ não examinou suas alegações quanto à
inaplicabilidade ao caso em questão das Soluções de Consulta nos 80/10 e
82/10, usadas como fundamento no despacho decisório. Argumenta que
tais soluções, baseada na Lei no 11.941/09, definem o conceito de
faturamento no regime cumulativo da Cofins com aplicação apenas a partir
de 28 de maio de 2009, sendo, portanto, posteriores ao período analisado.
Segundo a recorrente, essa omissão caracteriza cerceamento de defesa,
em violação o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, o que justificaria a
nulidade do ato.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
4
No entanto, o argumento apresentado não merece prosperar, pelas razões
a seguir expostas.
Os processos de consulta no 80/10 e 82/10 mencionados no Despacho
Decisório a título de exemplo, serviram para esclarecer o conceito de
faturamento no regime cumulativo da Cofins. Mais a diante, o fiscal cita
outro Processo de Consulta no 40/13 - SRRF08/DISIT, que também aborda
o conceito de faturamento para fins de cálculo das contribuições.
Nesse caso, fica mais evidente que o entendimento adotado pela
autoridade fiscal foi de que as receitas financeiras, que compõem a conta
em apuração: “Juros sobre o capital próprio”, fazem parte do faturamento
da recorrente, não pela revogação introduzida pela Lei no 11.941/09, mas
por decorrem da participação em outras empresas (objeto social) e por
serem habituais (operacionais), por isso deveriam ter sido consideradas
pela contribuinte. Segue trecho com esclarecimento e com as ementas da
consulta adotada no despacho:
14. Na composição da nova base de cálculo da COFINS elaborada pelo
contribuinte RENNER PARTICIPAÇÕES S/A não foram considerados os
valores referentes aos rendimentos das contas constantes do balancete
mensal “JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. Estas receitas efetivamente
compõem a base de cálculo da COFINS, porque decorrem da participação
em outras empresas (objeto social) e são habituais (operacionais) conforme
orientação, posta na Solução de Consulta no 40 — Superintendência
Regional da Receita Federal 8o Região — SRRF 08/DISIT, de 14/02/2013,
publicada no DOU, em 03/04/2013:
Processo de Consulta no 40/13
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a. Região
Fiscal
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
REGIME CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. ADMISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS.
As receitas financeiras de uma pessoa jurídica cuja atividade é a
administração de bens próprios atendem à finalidade deste objeto social,
porquanto são o resultado da aplicação de capital da pessoa jurídica, ou
seja, advêm da administração de seu próprio patrimônio. Assim,
independentemente da revogação do § 1o, do art 3o da Lei no 9,718, de
1998, tais receitas financeiras fazem parte do faturamento destas pessoas
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
5
jurídicas e, por isso, compõem a base de cálculo da Cofins no regime
cumulativo, conforme dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 9,718, de 1998.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o, 3o, $ 1o; Decreto no
3.000, de 1999, arts. 278 a 280.
Em outros dois trechos, fica claro que a discussão se concentra no conceito
de faturamento, inclusive já consolidado no STJ:
11. Portanto, é o objeto social constante dos atos constitutivos da
sociedade que define o que é faturamento, entendimento este já sumulado
no Superior Tribunal de Justiça, haja vista a recente Súmula no 423, do STJ,
de 23/03/2010, no sentido de que o PIS e a COFINS incide sobre as receitas
provenientes das operações que integram o faturamento, entendido como
o conjunto de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial.
12. Ainda no âmbito do STJ igualmente está consolidado o entendimento de
que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o
regime cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, é o conjunto de receitas decorrentes da execução dos objetivos
sociais da pessoa jurídica. Citam-se, a título de exemplo, o Recurso Especial
(REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Desse modo, fica evidente que a razão da glosa está no entendimento que
os itens são receitas oriundas da atividade empresarial da pessoa jurídica,
decorrente do objeto social e que seriam base de cálculo das contribuições
e não na revogação do § 1o, do art. 3o da Lei no 9,718 promovida pela Lei
no 11.941/09, em 2009, como quis dar a entender a recorrente.
Embora a DRJ não tenha mencionado expressamente as consultas em sua
decisão, o voto tratou da questão principal, que é considerar os juros sobre
o capital próprio como receita da atividade da Digimais. Assim, o órgão que
julgou a impugnação usou os mesmos fundamentos legais da autoridade
que fez o lançamento, sem prejudicar o direito de defesa da parte, que
pôde se defender tanto na impugnação quanto no recurso, o que será
discutido no próximo tópico.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar.
DO MÉRITO
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
RECURSO ESPECIAL No 1.104.184/RS STJ.
Em sua defesa, a empresa alega que o Recurso Especial n. 1.104.184/RS
(Tema 445 STJ), julgado na sistemática de recursos repetitivos, julgou
indevida a inclusão dos juros sobre capital próprio (JCP) na base de cálculo
do PIS e da Cofins até 2002. E, portanto, as despesas constantes em sua
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
6
conta “JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO” deveriam ser incluídas da
apuração das contribuições.
O julgador de primeira instância concluiu que os juros sobre o capital
próprio configuram receita proveniente da participação em outras
sociedades, uma atividade que, no caso em análise, faz parte do objeto
social da contribuinte, conforme o artigo 3o, capítulo I de seu Estatuto
Social. A afirmação não foi questionada durante o processo. Segue trecho
do despacho:
“6. A interessada, no período em destaque, é uma sociedade empresarial
cujo objeto social contempla as seguintes prestações de serviços, como tipo
de receitas auferidas. Senão veja-se o artigo terceiro do CAPÍTULO I do
Estado Social de RENNER PARTICIPAÇÕES S/A, de 1o de junho de 1998 e
alterações contratuais posteriores:
“Artigo Terceiro - A Sociedade tem por objeto a participação no capital de
outras sociedades” (grifou-se)
7. Por se tratar de uma empresa, cujo objeto social prevê como atividades a
participação em outras sociedades, se faz necessário um detalhamento das
receitas financeiras deste tipo de empresa em confronto com o contexto do
que foi decidido judicialmente e o que se entende por faturamento.”
Dessa forma, entendeu que essa receita integrava o faturamento da
empresa e, portanto, não poderia ser excluída da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep. Assim, o julgador manteve a decisão da
unidade de origem, que reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório solicitado.
Pois bem, a questão a ser resolvida no presente julgamento refere-se a
inclusão dos valores recebidos pela Recorrente, no período de fevereiro de
2001 a janeiro de 2004 a título de juros sobre o capital próprio, na base de
cálculo da Contribuição para a Cofins, apurado na sistemática cumulativa,
em face da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998.
Em relação à incidência das contribuições sobre o recebimento de juros
sobre o capital próprio, como bem pontuado pela manifestante, o STJ
pronunciou-se sobre a questão no julgamento do REsp no 1.104.184 – RS,
decidido sob a sistemática de recurso repetitivo, firmando o Tema 455.
Esse entendimento, que tem caráter vinculante para este Conselho
conforme o art. 99 do RICARF, estabelece que não incidem o PIS e a
COFINS cumulativos sobre os valores recebidos a título de juros sobre o
capital próprio, devido à ausência de fundamento constitucional e legal
para tal tributação, conforme trecho transcrito a seguir:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
7
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO
CPC c/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA, TENDO
EM VISTA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART.
3o., § 1o. DA LEI 9.718/98 (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e
358.273/RS).
POSSIBILIDADE QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS
10.637/02 E 10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A
BASE DE CÁLCULO DO PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS
RECEITAS AUFERIDAS PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a.
TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008.
PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da
pessoa jurídica, tal como apregoam os arts. 2o. e 3o. Este último preceito
normativo estava acompanhado do § 1o., que dizia: entende-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão,
pelo Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito de receita
financeira, fato que permitiria a cobrança do PIS/COFINS sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente
ratificada pelo Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal
Federal, que declarou a inconstitucionalidade do alargamento do conceito
de faturamento empreendido pelo art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/98, tendo em
vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB, inconstitucionalidade essa que
não foi afastada com as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual,
grosso modo, constitucionalizou o conceito legal de faturamento ao incluir
no Texto Magno, como base de cálculo do PIS/CONFINS, também, a receita
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito
de faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou
de mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu.
Somente após a edição da referida emenda constitucional é que se
possibilitou a inclusão da totalidade das receitas - incluindo o JCP - como
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
8
base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a edição das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido
durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo
art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no
caso dos autos, que se refere apenas ao período compreendido entre
01.03.1999 e 30.09.2002. Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJe 28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art.
543-C do CPC c/c art. 2o., § 1o. da Resolução STJ 8/2008. (Recurso Especial
1104184/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012 - (grifo não original)
Assim, foi consolidado o entendimento, por meio do julgamento em
recurso repetitivo, de que não há incidência do PIS e da COFINS
cumulativos sobre os valores recebidos como juros sobre o capital próprio,
devido à falta de fundamento legal e constitucional para essa tributação
durante a vigência da Lei 9.718/98 até 01/12/2002.
Considerando o objeto do presente litígio versar sobre o período de
apuração de fevereiro de 2001 a janeiro de 2004, em atenção ao art. 99 do
RICARF, cabe a esta relatora aplicar a decisão proferida no REsp
1.104.184/RS, para o período alcançado pelo referido recurso.
Relativo ao período posterior a 01/12/2002, das receitas de juros sobre
capital próprio de contribuinte cujo objeto social, por expressa disposição
de seu ato constitutivo, envolve a participação no capital de outras
sociedades, evidenciando que tais receitas decorrem de sua atividade
empresarial e que, assim, integram a base de cálculo da Cofins apurada no
regime da cumulatividade.
Dessa forma, ainda que os valores recebidos a título de juros sobre o
capital próprio possam ser classificados como receitas financeiras para a
pessoa jurídica que os recebe, no caso em questão, de acordo com o
contrato social da empresa, tais receitas são geradas por sua atividade
empresarial. Por isso, são consideradas operacionais e, consequentemente,
sujeitas à incidência da COFINS, devendo ser mantida a inclusão desses
valores na respectiva base de cálculo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
rejeitar a preliminar e, quanto ao mérito, em dar lhe provimento parcial,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.268 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733322/2013-35
9
para reverter os créditos glosados, do período de 01/02/2001 a
01/12/2002.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter os créditos
glosados, do período de 01/02/2001 a 01/12/2002.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 527
DF CARF MF
Original